Tribunal: TJBA
Processo: 8017008-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017008-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1122/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO NACIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. POLÍTICA HABITACIONAL E SANEAMENTO BÁSICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO ÀS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE REGIME CONCORRENCIAL. PRECEDENTES DO STF. REVISÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO PELO RELATOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão que reconhece parcialmente a inexigibilidade do crédito tributário, determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto à taxa correlata, não possui natureza de sentença, mas de decisão interlocutória, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

2. O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não implica, por si só, suspensão automática dos processos em curso, exigindo-se determinação expressa da Corte nesse sentido, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, inexistente na hipótese do Tema 1122/STF.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal pode ser estendida às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, obrigatório e exclusivo do Estado, desde que ausente finalidade lucrativa preponderante e inexistente atuação em regime concorrencial (RE 253472/SP; RE 704689/SP; ARE 905129 AgR).

4. Hipótese em que a sociedade de economia mista estadual desenvolve atividades voltadas à formulação, coordenação e execução de políticas públicas habitacionais, urbanização, regularização fundiária e saneamento básico, nos termos da Lei Estadual nº 2.114/65 e de seu estatuto social, evidenciando atuação vinculada à consecução de interesse público primário.

5. Evidenciado que a entidade agravada desempenha atividade típica de prestação de serviço público essencial, sem submissão à lógica concorrencial, mostra-se cabível o reconhecimento da imunidade tributária recíproca relativamente ao IPTU incidente sobre imóveis vinculados às suas finalidades institucionais.

6. Revisão do entendimento anteriormente adotado pelo relator, em observância à orientação consolidada da Suprema Corte e ao posicionamento firmado pelo órgão colegiado em julgamento posterior acerca da matéria.

7. Rejeição das preliminares e manutenção da decisão agravada que reconheceu a imunidade tributária quanto ao IPTU.

8. Preliminar de não conhecimento e de sobrestamento rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017008-28.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR O PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO, BEM COMO A TESE SUBSIDIÁRIA DE SOBRESTAMENTO E, NO MÉRITO,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .